Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-21.2019.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002107-21.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOr
, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTRELA AGROPECUARIA DO LESTE LTDA - CNPJ: 26.723.091/0001-87 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (APELANTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - SEMA-MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), THAISA OLIVIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 032.322.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese a
Administração Pública
seja
dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou
anulá-los, quando forem ilegais, d
emonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram desrespeitados, deve ser ratificada a sentença que

determinou a suspensão dos efeitos da Portaria nº 92/2019/SEMA/MT
,
que cancelou a validação do CAR MT-112.032/2017
, oportunizando a apresentação de defesa técnica sobre as irregularidades constatadas na reanálise, realizada pelo órgão ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar – Processo n. 0002107-21.2019.8.11.0082 – concedeu a segurança em 04.02.2021 para
“(...) determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-112.032/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Estrelas, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), bem assim DETERMINO aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessória a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto nº. 1.031, de 02 de julho de 2017, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. (...)
” – (Id.: 83221011).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Apelação alegando, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar a ação mandamental, e, para tanto, aduz que

conforme informações da autoridade coatora, juntada aos autos, o CAR da Apelada foi inicialmente suspenso cautelarmente, pela Portaria 708/SEMA/2018, para reanálise em razão da Operação Polygonum, deflagrada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MP/MT. Argumenta que na reanálise realizada pelo setor técnico competente foram constatadas inconsistências na validação do cadastro, confirmando que a aprovação do CAR da Apelada havia se dado em desconformidade com o ordenamento jurídico. Narra que em razão disso, foi emitido Relatório Circunstanciado que detalhou as pendências identificadas no referido cadastro, resultando no cancelamento da validação do CAR pela Portaria 942/2019/SEMA-MT.
Citando o teor da súmula 473 do STF pontua o Apelante que é lícito à Administração, ao verificar que determinado ato administrativo é eivado de vício que o torna ilegal, anulá-lo, eis que dele não se origina direito algum.
Além disso, aduz que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CRFB).
Afirma que no presente caso ocorreu o contraditório diferido e dentre outros argumentos e fundamentos a amparar a pretensão, requereu ao final, a reforma da sentença, denegando a segurança, uma vez que não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido. (Id. 83221014 Pág. 1/14).

A Apelada Estrela Agropecuária do Leste Ltda. apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugnando pelo desprovimento do Recurso. (Id. 83221018 - Pág. 1/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo des
provimento

do
recurso de apelação.
(Id. 97723988 - Pág. 1/10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar – Processo n. 0002107-21.2019.8.11.0082 – concedeu a segurança em 04.02.2021 para
“(...) determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-112.032/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Estrelas, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), bem assim DETERMINO aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessória a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto nº. 1.031, de 02 de julho de 2017, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. (...)
”

Ressai dos autos que a ação mandamental foi impetrada por Estrela Agropecuária do Leste Ltda. em data de 22.07.2019, em face de suposto ato lesivo e abusivo do Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental -SRMA, Sr. Rogério de Freitas Maia, e dos Coordenadores da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural, Sra. Graziele Araújo Gusmão e Sr. Bruno Barreto Araújo, ao argumento, em breve síntese, de que teve o SIMCAR suspenso sumariamente por meio da Portaria n.º 708 de 30.08.2018, e, posteriormente, cancelado por meio de relatório, sem que, para tanto, fosse-lhe concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, requereu, dentre outros:
“(...) Conceder a medida liminar inaudita altera pars a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/ MT, publicada no diário oficial do Estado de Mato Grosso no dia 13/02/2019 e da Portaria 708 de 30/08/2018, tão-somente em relação ao CAR MT112032/2017, RETORNANDO o CAR para o status quo ATIVO (art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017), assim como a revalidação de todos os atos sucessórios a aprovação do CAR, como por exemplo a APF, bem como, a abertura de prazo razoável para o exercício do contraditório pela Impetrante no processo do CAR nº MT112032/2017. (...)”
- ID.: 83221005 – fl. 26.

Em data de 22.06.2020 o Promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel, da 16ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, manifestou pela
“(...) denegação da segurança pleiteada, por entender não existir violação a direito líquido e certo do Impetrante, porquanto não se visualizou transgressão, por parte das autoridades coatoras, à garantia constitucional do contraditório. (...)”-
(Id.: 83221007 14/19).

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 41632993 – Págs. 58/68 – autos de origem), determinando a parcial suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-112.032/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Estrelas, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa.

A segurança foi concedida (04.02.2021), nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão somente em relação ao CAR MT- 112.032/2017 , referente ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Estrelas, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), bem assim DETERMINO aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessória a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à ProcuradoriaGeral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1016997-97.2019.8.11.0000, Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. P.R.I.C.”

Inconformado com a referida sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo a sua reforma, para, em síntese, reconhecer a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o presente pleito.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Sem maiores delongas, entendo que razão não assiste ao Apelante, merecendo desprovimento o presente Recurso

de Apelação.

De início, importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Em que pese à possibilidade de anulação ou revogação do
ato
, pela Administração, deve-se registrar que, antes da tomada da decisão, deve ser assegurado, à parte interessada, o respeito ao
contraditório
e à ampla defesa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, os quais devem ser observados em processos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original] (Destaquei)

Por seu turno, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o
processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório e segurança jurídica
.

O artigo 24, do mesmo diploma legal, preceitua que a Administração deve anular os seus atos, quando forem ilegais e pode revogar, por conveniência ou oportunidade, mas sempre oportunizando o contraditório e a ampla defesa
, in verbis:

“Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
[sem destaque no original]” (Destaquei)

Vê-se, portanto, que, por força do previsto nas Súmulas ns. 346 e 473, do STF, no art. 5o, inciso LV, da CRF, e no artigo 24, da Lei n.
7.692
/2002, o
ato
da Administração que anular, ou revogar, o seu
ato
, necessariamente, deve ser precedido do
contraditório
e da ampla defesa.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – ERRO MATERIAL NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.

(TJ-MT 10033500920198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)” (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.
Não configura perda superveniente do interesse processual a reversão do status do CAR para “suspenso”, pois a pretensão inicial visa cancelar os efeitos do ato administrativo que o cancelou. A Administração Pública é dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou anulá-los, quando forem ilegais.
A ausência de intimação prévia da parte interessada, para manifestar-se sobre as eventuais irregularidades apontadas no CAR, atinente ao imóvel de sua propriedade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Demonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram desrespeitados, deve ser mantida a sentença que anulou os efeitos do ato administrativo de cancelamento do CAR, oportunizando a apresentação de defesa técnica sobre as irregularidades constatadas na reanálise, realizada pelo órgão ambiental.
Os honorários advocatícios devem ser fixados, de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, quando o valor da causa for muito baixo. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando se constatar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT 10222240820208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)” (Destaquei)

E ainda:

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA –
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473/STF.
I – (...). II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os,
tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais
, o que ocorreu na hipótese em exame. III - (...).
( AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).” (Negritei)

Voltando os olhos aos autos, observa-se que a SEMA-MT, em 07/12/2017, validou o CAR/MT nº 112032/2017, referente ao imóvel rural, de propriedade da Apelada, denominado Fazenda Cinco Estrelas. (Id. 83221006 - Pág. 24 ).

No dia 14/11/2018, a Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA encaminhou o Relatório n. 338/CCA/SRMA/2018, informando que o SIMCAR MT n. 112032/2017
não estava apto, documental e (ou) tecnicamente, à época da validação, porque em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes (Id.
83221006 - Pág. 25
).

O órgão ambiental competente (SEMA-MT), de acordo com as Portarias nº 708 de 30/08/2018 e nº 787, de 24/10/2018, e conforme determinação da
Portaria n. 92, de 13/02/2019/SEMA/MT
, cancelou a validação do CAR, referente ao imóvel da Apelada. (Id.
83221006 - Pág. 43
).

Analisando, com acuidade, os elementos probatórios constantes do caderno processual, constato que o ato administrativo de cancelamento da validação do CAR MT n. 112032/2017 ocorreu, sem que a Apelada tivesse sido intimada a manifestar-se sobre as eventuais irregularidades constatadas na sua reanálise. Logo, é evidente que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, é sabido que à parte interessada deve ser oportunizada a correção das irregularidades sanáveis, o que não aconteceu no caso em questão, já que o cancelamento do CAR se deu de forma sumária, somente com base no
Relatório nº 338/CCA/SRMA/2018.

Destarte, em vista de o Estado de Mato Grosso não se ter desincumbido do ônus de comprovar que intimou a Apelada, para apresentar manifestação sobre as possíveis irregularidades no CAR, tenho que, de fato, houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que a tese de que o
restabelecimento do
status
de “Ativo” do CAR pode causar grande prejuízo ao meio ambiente, mostra-se descabida, porque não se está legitimando a prática de ato ilegal ou concedendo um salvo-conduto à Apelada, mas apenas garantindo que, durante o prazo de reanálise do processo administrativo, atinente ao CAR de sua propriedade, suas atividades não sejam prejudicadas.

Vê-se, portanto, que não foi oportunizada à Apelada a apresentação de defesa técnica, como quer fazer parecer o Apelante.

Quanto à ingerência no mérito do ato administrativo, considera-se descabida, na medida que não há determinação de validação do CAR, mas tão somente que, antes da sua reanálise, seja oportunizado o prévio contraditório.

Ressalta-se, que os legisladores constitucional e estadual definiram a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao
processo
, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao
processo
administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - a decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original]” (Destaquei)

Nesses termos, é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado:
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
.

Da analise dos autos, verifica-se que o ato administrativo Portaria nº 92/2019/SEMA/MT (ID.:22397480), o qual promoveu o cancelamento do CAR MT-112.032/2017, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima previstas que autorizam o cancelamento do CAR já validado.

No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram

a existência de violação a
direito líquido e certo da

Apelada
,
ensejadores da ação mandamental, destinada à
suspensão
dos efeitos da
Portaria

n
. 92/2019, tão-somente em relação ao
CAR MT-112.032/2017.

É possível constatar que não foi oportunizado a Apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não lhe foi permitido se manifestar sobre e, até mesmo sanar, as irregularidades apontadas no Relatório nº 338/CCA/SRMA/2018.

Por tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança, para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-112.032/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Estrelas, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT).

Por tais considerações, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022